Tribunal: TJMT
Processo: 0007336-68.2017.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007336-68.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), EDNAMARA SILVA QUEIROZ (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), FABIANA MARIA VIEIRA - CPF: 010.287.751-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVILYN KALINE MORAES LACERDA - CPF: 054.447.751-07 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MACHADO (APELANTE), PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 389.791.168-02 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), EDILENE CAETANO DOS SANTOS - CPF: 015.399.781-84 (APELANTE), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), VANESSA BEZERRA LEMOS - CPF: 045.290.781-08 (APELANTE), ELDER CAETANO DOS SANTOS - CPF: 012.557.341-32 (APELANTE), HELIO CANDIDO FERNANDES - CPF: 039.285.751-04 (APELANTE), WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA - CPF: 045.671.381-63 (APELANTE), ALESSANDRO DE MATOS MENEZES - CPF: 021.314.721-10 (APELANTE), ADIELSON ALMEIDA BONFIM - CPF: 570.035.641-49 (APELANTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 389.791.168-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DA COSTA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DE MATOS MENEZES - CPF: 021.314.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNAMARA SILVA QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), EVILYN KALINE MORAES LACERDA - CPF: 054.447.751-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CANDIDO FERNANDES - CPF: 039.285.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DA COSTA MACHADO (APELANTE), JACQUELINE DA COSTA MACHADO - CPF: 047.640.621-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE VANESSA BEZERRA LEMOS , EDILENE CAETANO DOS SANTOS , ADIELSON ALMEIDA BONFIM, CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, ELDER CAETANO DOS SANTOS, FABIANA MARIA VIEIRA E JACQUELINE DA COSTA MACHADO E PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO DE ALESSANDRO DE MATOS MENEZES , TUDO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 2
º
DA LEI N. 12.850/2013 – RECURSOS DEFENSIVOS
–

1.

PEDIDO DEDUZIDO PELA SEXTA APELANTE

–
ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE –

INOCORRÊNCIA – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA NESTES AUTOS
–
2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO

– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO RELACIONADA A FATOS APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – 3.

PLEITO DEDUZIDO PELA SÉTIMA APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DA ADEQUAÇÃO TÍPICA E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
– APELANTES
QUE SE REUNIRAM E COMPUSERAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DELITOS, COMO TRÁFICO
DE DROGAS, CUJA PENA É SUPERIOR
A
4 (
QUATRO
)
ANOS
–
ORGANIZAÇÃO ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS – COMPROVADO POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 4.
PEDIDO
S
REALIZADO
S
PE
LOS
PRIMEIR
A
, SEGUND
A
, TERCEIRO, QUART
A
E QUINTO APELANTES –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DAS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS ESCUTAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 5.
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
–

6.
PEDIDOS DO OITAVO APELANTE –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO

DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFI
C
O DE DROGAS –
FRAGILIDADE PROBATÓRIA

–
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
S
DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMA
NENTE PARA FINS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE
S
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA
–

7. ABSOLVIÇÃO
DO OITAVO
APELANTE DO
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
–
IM
POSSIBILIDADE
–CONSTATAÇÃO, CONTUDO, D
E SUA
CONDIÇÃO DE
USUÁRIO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO

PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA
PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06

–
8.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO DE ENTORPECENTES –
ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 30 DA LEI N. 11.343/06)

–
9
.
PEDIDO
S
DA PRIMEIRA, SEGUNDA E QUARTA APELANTES
–

REDUÇÃO
DA
S
PENA
S
DE MULTA –
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
–

PENAS DE MULTA FIXADAS EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS
–

10
.
PEDIDO DA SEGUNDA APELANTE –
ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – DETRAÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO –
APELANTE REINCIDENTE E PENA SUPERIOR À
8 (
OITO
)
ANOS
–

1
1
.
PEDIDO DA QUARTA APELANTE –
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 – INACOLHIMENTO – APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA
–

1
2
.
PEDIDO
DO TERCEIRO APELANTE –
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A
SUA
CUSTÓDIA
CAUTELAR

–

1
3
. RECURSO DEFENSIVO DO OITAVO APELANTE
PARCIALMENTE

PROVIDO,
D
OS DEMAIS DESPROVIDOS.

1.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição
da
s
exta
apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos áudios da interceptação telefônica que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, daí por que é impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

2.
Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, quando o
acusado
não admite ser o autor do crime em apuração, mormente se o magistrado não utilizou das suas declarações para embasar o édito condenatório.

3.
Deve ser mantida a condenação
d
a

sétima
apelante

pelo crime de integrar organização criminosa, eis que restou evidente a associação dos
sentenciados
, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, em caráter estável e duradouro e com divisão de tarefas, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, estabelecendo laços para a consolidação e o sucesso de um esquema
criminoso voltado para venda de entorpecentes, mormente porque os depoimentos testemunhais prestados em juízo
pelas
policiais civis que monitoraram o grupo criminoso por cerca de
15 (
quinze
)
dias, respaldam os diálogos frequentes firmados entre os integrantes do grupo,
em cujas conversas
faziam combinações sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

4.

É imperiosa a manutenção da condenação
dos

primeira, segunda, terceiro, quarta e quinto apelantes
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação
do quinteto
, principalmente,
porque
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

5.
Considerando o resultado da interceptação telefônica, os depoimentos das policiais civis e os relatórios policiais, tudo atestou a existência de vínculo estável e permanente para a venda de entorpecentes, o que fica comprovada a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados que tipifica o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

6.
Descabe falar-se em associação para a prática do tráfico de drogas, quando ausentes a estabilidade e a permanência do vínculo, bem como os elementos subjetivos do tipo, não bastando apenas que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, uma vez que é indispensável a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus permanente e estável do alegado agrupamento, o que, de fato, não é a hipótese dos autos
em relação ao oitavo apelante
.

7. Deve ser reforma
da
a sentença condenatória, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do comércio ilícito que foi atribuído ao
oitavo apelante
.

Assim, na espécie, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, ficando, no entanto,
evidenciada a condição de usuário de drogas por parte dele, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas.

8.

Em razão da desclassificação do crime de tráfico de drogas para
o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, r
econhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, acarretando, via de consequência, a extinção da punibilidade do oitavo apelante, por ocorrência de prescrição (art. 109 c/c art. 117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006).

9.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e §1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma lega, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado.

10
. A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida
se afigurar

ineficaz
para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, §2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.

1
1
. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes
,
não dedicação a atividades criminosas
,
tampouco integração a organização com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação da
quarta
apelante a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido.

1
2
. Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito de o
terceiro
apelante recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ser mantida sua condenação em segundo grau de jurisdição.

1
3
. Recurso do oitavo apelante
parcialmente

provido.
E, dos
demais
apelantes
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Edilene Caetano dos Santos
,

Vanessa Bezerra Lemos
,

Adielson
Almeida Bonfim
,
Cleidina
Rodrigues da Silva
,

Elder Caetano dos Santos
,
Fabiana Maria Vieira
,
Jacqueline da Costa Machado

e

Alessandro de Matos Menezes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT (ID
132619246
, p. 3/62 e
132619247
, p. 1/26
), nos autos da Ação Penal n.
0007336-68.2017.8.11.0037
, que
aplicou o instituto da
emendatio

libelli
e, julgou parcialmente procedente, para condenar
:

Cleidina
Rodrigues da Silva, Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, Edilene Caetano dos Santos, Vanessa Bezerra Lemos, Elder Caetano dos Santos, Alessandro Matos Menezes e
Adielson
Almeida Bonfim pela prática dos crimes previstos nos
arts
.
33,
caput
e 35, da Lei n. 11.343/06;

Ednamara
Silva Queiroz, Fabiana Maria Vieira, Evelyn
Kaline
Moraes Lacerda, Jaqueline da Costa Machado e Hélio Candido Fernandes às penas do
art.
2º da Lei n. 12.850/2013;

Fabiana Maria Vieira e Hélio Candido Fernandes como incursos às penas do
art.
33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

Edilene Caetano dos Santos

(primeiro apelante),
nas razões
que estão
no ID
132619248
, p. 53
-
62, requer:
(i) a
su
a absolvição em relação aos crimes de
associação para o tráfico e tráfico de drogas, por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e (
ii
),
no caso de manutenção da condenação, a diminuição da pena de multa
.

Vanessa Bezerra Lemos

(segund
a
apelante
)
, nas razões
vistas
no ID
132619249
, p. 2
-
13
, pleiteia:
(i) a
sua absolvição em relação aos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)
no caso de manutenção da condenação, a diminuição da pena de multa; e, por fim,
(
iii
)
a detração do tempo em que ficou presa preventivamente, nos termos do art. 387, §2º do Código de Processo Penal,
com a
modifica
ção

d
o regime prisional do fechado para o semiaberto.

Adielson
Almeida Bonfim

(terceiro apelante
)
, nas razões
encontradiças
no ID
132619250
, p. 10
-
27
, pretende
a
sua absolvição no que se refere aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, invocando o
aforismo
in
dubio pro reo
; e, subsidiariamente,
a concessão

d
o direito de
recorrer
em liberdade.

Cleidina
Rodrigues da Silva

(quart
a
apelante
)
,
nas razões recursais que se
veem
no ID
132619286
, almeja:
(i)

a
sua absolvição em relação aos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)
no caso de manutenção da condenação, a diminuição da pena de multa; e
(
iii
)

a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Elder Caetano dos Santos

(quinto apelante
)

e Fabiana Maria Vieira

(sext
a
apelante
)
,
nas
razões recursais
exteriorizadas
ID
132619291
, requerem a absolvição de Elder Caetano, sob o argumento de inexistir lastro probatório mínimo, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal; bem como a
absolvição de Fabiana Maria, em razão da ausência de culpabilidade, por coação irresistível, diante das ameaças
perpetradas por seu marido Hélio
Cândido
, com fulcro no art. 386, III, do
referido diploma legal
. E, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação da Fabiana Maria, o reconhecimento da atenuante da confissão em favor
desta

apelante
.

Jacqueline da Costa Machado

(sétim
a
apelante
)
,

nas
razões
constantes do
ID
157973651
, postula a
sua
absolvição em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alessandro de Matos Menezes

(oitavo apelante)
,

nas razões
que são encontradas
no ID
157973667
, pleiteia a
sua
absolvição
, em relação ao delito de associação para o tráfico, por inexistir vínculo de estabilidade e permanência entre
ele
e os demais acusados; bem como
a sua
absolvição no que concerne ao delito de tráfico de drogas,
por
inexistir provas que atestem, com suficiente grau de certeza, o cometimento da traficância,

nos termos do que
preceitua o art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
vistas
nos
IDs
.

132619251
, p. 30
-
67;
132619301
,
157973653
e

157973674
o
Ministério Público
se manifestou
pelo desprovimento dos
recursos defensivos
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
163096663
,
seguiu a mesma linha defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, que está no ID
132619227
, p. 7/
23,
narra os fatos desta forma
:

“[...] FATOS 01

No período compreendido entre os meses de novembro de 2016 a setembro de 2017, nas cidades de Primavera do Leste/MT, Cuiabá/MT e outras, os denunciados EDNAMARA SILVA QUEIROZ, vulgo "MIMI", FABIANA MARIA VIEIRA, EVILYN KALINE MORAES LACERDA, vulgo "LOIRA", JAQUELINE DA COSTA MACHADO, vulgo "MARRENTA", PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA, vulgo "MULAMBO", EDILENE CAETANO DOS SANTOS, VANESSA BEZERRA LEMOS, ELDER CAETANO DOS SANTOS, vulgo "MANINHO", CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, conhecida por "CLEIDE" e "PAULA", HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES, vulgo "GORDINHO", WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, vulgo "MACARRÃO", ALESSANDRO MATOS MENEZES, e ADIELSON AIMEIDA BONFIM, vulgo "CHUK" e "VINHO", organizaram-se de forma ordenada, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante práticas de crimes, especificamente de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo consta do incluso Caderno Informativo, apurados a partir de intensa investigação policial, realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT, bem como dos pedidos de quebra de sigilo telefônico, ficou demonstrado que os denunciados mencionados acima foram r
esponsáveis
pela prática de inúmeros crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e outros delitos, ocorridos neste município.

Infere-se dos autos, que a Polícia Civil, objetivando a desarticulação da organização criminosa em questão, iniciou a operação denominada “Atalaia II – PVA”.

Pelo que se depreende dos autos, a organização criminosa encontrava-se em plena atividade neste município e em outros deste Estado, ao menos desde novembro de 2016, fato que se confirma através dos procedimentos investigatórios juntado aos autos, instaurados para elucidação da prática de diversos crimes de tráfico e outros, perpetrados pela organização criminosa instalada nessa urbe.

Consta que, em meados do mês de novembro de 2016, chegou a conhecimento da Autoridade Policial desta cidade de Primavera do Leste/MT, que o denunciado Alessandro, acompanhado da pessoa identificada por Wesley, reclusos à época dos fatos, estariam se utilizando de aparelhos celulares para cometer crimes fora da Cadeia Pública.

Ressalta-se que nos áudios o denunciado ALESSANDRO demonstra interesse em adquirir droga e fala que está com dinheiro, mas fala que não quer de qualidade ruim, porque ELDER fala que tem "duas qualidades": (...)
Ahãm
, não eu tenho que
vê
lá por que a menina
falô
pra mim que ela era, ela não era sequinha, sequinha, ela era meio úmida (...).

Com a intenção de comercializar a cocaína o denunciado WALLISTON vulgo "MACARRÃO foi buscar em Rondonópolis e ELDER oferece o produto para ALESSANDRO e fala que é de excelente qualidade: "(...) Tem uma escama de peixe aí. (...) Só que a grama dele é cinquenta real né, a grama(...)", entretanto, ALESSANDRO fala que não tem clientes "vip", para o produto de valor alto. Então ELDER, vulgo "MANINHO", demonstrando que já vendia cocaína anteriormente, passa o nome de alguns clientes usuários que ele fornecia em Paranatinga, e que adquirem a droga toda semana nos valores de trezentos até quinhentos reais. E ainda ALESSANDRO reclama da quantidade da droga, que chama de "roupa", que foi entregue para ele faltando: (...) Só tinha quarenta e seis daquela ro
u
pa que eu peguei co
m

cê
lá! (...)
.

Por conseguinte, ante as suspeitas inaugurais, apurou-se que denunciados ALESSANDRO, EDNAMARA, FABIANA, EVILYN, JAQUELINE, PAULO, EDILENE, VANESSA, ELDER, CLEIDINA, HÉLIO, ADIELSON e WALLISTON, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe e em outros municípios do estado de Mato Grosso.

Ficou demonstrado que os denunciados possuíam tarefas pré-definidas na organização criminosa conhecida por Comando Vermelho de Mato Grosso, onde a denunciada FABIANA, após a prisão de seu esposo, o denunciado HÉLIO, passou a liderar o tráfico de drogas, sendo que embora estando recluso, o denunciado mantinha conversas telefônicas com FABIANA para planejarem e gerenciarem o comércio de entorpecentes em Primavera do Leste/MT.

Apurou-se ainda, que para a execução do tráfico de drogas, FABIANA valia-se da menor Yasmim, sua própria filha, que a auxiliava na distribuição dos entorpecentes,
e também
das denunciadas EVILYN, EDNAMARA e JAQUELINE. Vejamos um trecho retirado das interceptações onde a menor Yasmin pede droga, que chama de trem, mas não quer pegar fiado e a denunciada Fabiana diz que (a droga) não chegou, que amanhã chega
ai
passa para Yasmim. Fabiana fala para Yasmim pagar o Ceará:

(...)

Em outro trecho, Fabiana fala que pediu táxi e que apareceu um policial e Jaqueline foi presa. Fala
pra
tirar ela dos grupos. Fabiana diz que está ferrada, que combinam falar no
whatsapp
. Vejamos:

(...)

Segundo apurou-se, após a prisão de Jaqueline, com medo de ser presa Fabiana foi morar em Rondonópolis, mas continuou sua prática delitiva no tráfico doméstico de drogas e no dia 08/12/2016, às 15h14min combina com MNI (mulher não identificada), fornecedora de droga, como será a entrega da
droga que chamam de “dinheiro”, inclusive a própria Fabiana fala que não pagará à vista o produto e que o dinheiro dessa venda será para pagar a droga que foi presa com Jaqueline, demonstrando que o produto ilícito apreendido também pertencia a MNI.

(...)

As denunciadas
Ednamara
e Jaqueline efetuavam o transporte das drogas para abastecer o comércio local desta urbe, vez que conforme apurado, Jaqueline ainda se valia de toda a rede de organização do Comando Vermelho de Mato Grosso para também possibilitar a comercialização de entorpecentes na cidade de Poxoréu/MT, local em que
a mesma
era considerada líder da organização acima referida.

Da mesma forma, a denunciada EVILYN também atuava no transporte de drogas, visto que tinha por hábito buscar entorpecentes em Rondonópolis/MT e posteriormente entregá-los aos distribuidores, bem como possuía a incumbência de auxiliar FABIANA no tráfico das substâncias ilícitas.

Quanto ao denunciado HÉLIO, este mesmo estando recluso, é verificável que continua sendo voz ativa na organização criminosa, coordenando cometimento de crimes, em especial o tráfico de drogas nesta cidade.

Ademais, constatou-se que mesmo com a transferência de Hélio para o presídio da Mata Grande em Rondonópolis, o mesmo começou a utilizar outro aparelho telefônico, e FABIANA relata para HÉLIO que o produto ilícito, que chama de dinheiro, chegou faltando e instrui o mesmo a conversar com o fornecedor para entregar os setenta gramas que estão faltando, caso contrário, o comprador vai devolver, e ai HÉLIO não vai pagar o produto que pegou anteriormente no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais):

(...)

FABIANA ainda fala que se o fornecedor entrega os 70 (setenta) gramas que estão faltando, ela mesma entrega em Primavera do Leste, e ainda distribui aos compradores e depois retorna para Rondonópolis: "(...)
ai
eu pego o trem, vô pra casa
tr
abaia
nu trem e venho depois ué
(...)".

No mesmo áudio, FABIANA fala para HÉLIO que está negociando com VANESSA, esposa de ELDER, vulgo "MANINHO", a entrada de um celular na Cadeia de Primavera do Leste, entretanto foi detectado que FABIANA está cobrando um valor superior para colocar o celular dentro da cadeia que será entregue para ELDER, e ainda fala que a pessoa que faz o “corre” só pega o aparelho e o dinheiro em Poxoréu.

Assim, fica claro a participação do denunciado ELDER, demonstrando que o mesmo comanda parte da rede de tráfico de substâncias ilícitas, e que após ser preso designou sua esposa, a denunciada VANESSA para assumir seu lugar na comercialização de drogas nesta urbe e em Paranatinga/MT, a qual recorria ao denunciado WALLISTON para transportar estas
drogas até os distribuidores, e a sua cunhada, a denunciada EDILENE para lhe auxiliar no comércio e na cobrança dos débitos relacionados às vendas dos entorpecentes.

Importante salientar, que nos áudios Elder, vulgo “Maninho” conversa com o fornecedor Jonatan, vulgo “Gambá”, que utiliza o terminal telefônico (66)99623-9271, e encontra-se preso no presídio Pascoal Ramos, em Cuiabá, sobre o envio do dinheiro para adquirirem mais produto ilícito, entretanto Elder explica que ainda não resolveu porque estava sem celular, vejamos o resumo das investigações:

(...)

Assim, têm-se que ELDER, comanda VANESSA, EDILENE
e também
denunciado WALLISTON, vez que o mesmo comercializava, transportava, distribuía e cobrava os consumidores de substâncias ilícitas nesta cidade de Primavera do Leste/MT, e que em outra ocasião havia sido preso com drogas consistentes em maconha e cocaína, as quais pertenciam aos denunciados ELDER e ADIELSON.

Assim, o denunciado ELDER mesmo após ser preso pelo crime de tráfico de droga, continua praticando o tráfico de drogas de dentro da cadeia com utilização de celular conforme comentam no áudio as interlocutoras, onde FABIANA fala:

(...)

Destarte, a respeito de ADIELSON, constata-se que este é integrante do Comando Vermelho de Mato Grosso, uma vez que mesmo estando preso se utilizou do celular de ELDER para o cometimento de crimes fora do estabelecimento prisional. Vejamos um trecho das interceptações telefônicas:

(...)

Do mesmo modo, infere-se do presente caderno investigativo que os denunciados Alessandro, Paulo Sérgio e
Cleidina
, são igualmente subordinados e auxiliares de Elder, através de Vanessa, na comercialização de drogas em Paranatinga/MT.

Com relação a denunciada CLEIDINA, esta comprava entorpecentes de VANESSA e posteriormente as revendia aos usuários, o que semelhantemente também fazia o denunciado PAULO SÉRGIO, que costumava comprar drogas do denunciado ELDER para redistribuí-las nas “bocas de fumo”. E um dos trechos das interceptações foi possível identificar que:

(...)

E, ainda, há uma ação penal registrada sob o código 181243, em trâmite perante este Exmo. Juízo, onde já fora oferecida denúncia em desfavor da denunciada Jaqueline da Costa Machado, vulgo “Marrenta” pelo transporte de drogas. Vejamos um trecho da sua ligação na organização:

(...)

Por fim, vislumbra-se que de acordo com o que fora apurado, a estabilidade do grupo se confirma, por meio dos contatos telefônicos realizados entre eles (incidente código TJ nº 180227,
anexo a este processo
), nos quais planejam práticas delitivas e, para tanto, se revezam nas atuações dos crimes.

FATO 02

No período compreendido entre os meses de novembro de 2016 a setembro de 2017, nas cidades de Primavera do Leste/MT, Cuiabá/MT e outras, os denunciados FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA, EDILENE CAETANO DOS SANTOS, VANESSA BEZERRA LEMOS, ELDER CAETANO DOS SANTOS, CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES, ALESSANDRO MATOS MENEZES, e ADIELSON ALMEIDA BONFIM, praticaram diversos fatos delituosos relacionados a delitos capitulados no artigo 33, da Lei n. 11.3
43/06, a seguir delineados.

Segundo consta, da conclusão da Interceptação telefônica, bem como já mencionado alhures, EVILYN KALINE MORAES LACERDA, "simpatizante" da facção criminosa CV/MT, já denunciada, praticou o tráfico de drogas agindo como "mula", trazendo drogas para Primavera do Leste adquiridas pela denunciada FABIANA MARIA VIEIRA e seu marido HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES.

FABIANA em continuidade delitiva, praticava o tráfico de drogas exercendo a função de distribuidora de entorpecentes para as "biqueiras", onde utiliza "mulas" para fazerem o transporte de quantidade de até um quilo caracterizando o tráfico doméstico, altamente nocivo à sociedade.

Consta ainda, que a indiciada EDNAMARA SILVA QUEIROZ já presa e denunciada pelo crime de tráfico de drogas, transportava 500 (quinhentas) gramas de pasta base de cocaína pertencente aos denunciados FABIANA e seu marido HÉLIO.

Ressalta-se, que HÉLIO encontrava-se preso na Cadeia Pública de Primavera do Leste e no decorrer da operação foi transferido para o Presídio da Mata Grande em Rondonópolis, o qual é membro da facção criminosa CV/MT, e mesmo nestas condições praticava o crime de tráfico de drogas com o auxílio de sua esposa FABIANA
.

EDNAMARA e JAQUELINE, membro da facção criminosa CV/MT, foram presa em flagrante delito no dia cinco de dezembro de dois mil e dezesseis, transportando 630 (seiscentos e trinta) gramas de pasta base de cocaína, pertencente aos denunciados FABIANA e seu cônjuge HÉLIO. (extratos anexos)

Fora ainda constatado, que o denunciado ELDER CAETANO DOS SANTOS, preso na Cadeia Pública de Primavera do Leste, dividia o terminal telefônico interceptado com o denunciado HÉLIO, o qual praticava os crimes de tráfico de drogas com o auxílio das denunciadas (esposa) VANESSA BEZERRA LEMOS, a (irmã) denunciada EDILENE CAETANO DOS SANTOS.

Ainda, tinha a participação do denunciado WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, o qual foi preso e denunciado transportando aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha
e 01 (um) quilo de cloridrato de cocaína, pertencentes ao denunciado ELDER.

Os denunciados ALESSANDRO, PAULO SÉRGIO e CLEIDINA, vulgo “Paula”, são subordinados e auxiliares de Elder, através da denunciada Vanessa, na comercialização de drogas em Paranatinga e região.

Por fim, consta que a denunciada CLEIDINA, adquiria entorpecentes da denunciada Vanessa e posteriormente as revendia aos usuários, o que semelhantemente também fazia o denunciado Paulo Sérgio, que costumava comprar drogas do denunciado Elder para redistribuí-las nas “bocas de fumo”
[...]
”.

Preambularmente, impõe-se
registra
r
que na sentença
condenatória

vista no
ID
132619246
, p. 3
-
62 e
132619247
, p. 1
-
26
, foi aplicado o instituto da
emendatio

libelli
,
tendo
os acusados

sido
condenados de maneira diversa daquela indicada na exordial acusatória, conforme se observa da parte dispositiva do édito condenatório
abaixo reproduzida
:

“[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA, EDILENE CAETANO DOS SANTOS, VANESSA BEZERRA LEMOS, ELDER CAETANO DOS SANTOS, ALESSANDRO MATOS MENEZES E ADIELSON ALMEIDA BONFIM, nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06; e ainda, os réus EDNAMARA SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, EVELYN KALINE MORAES LACERDA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO E HÉLIO CANDIDO FERNANDES às penas do artigo 2º da Lei 12.850/2013; e por fim, os réus FABIANA MARIA VIEIRA E HÉLIO CANDIDO FERNANDES às penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”.

Os
recursos serão analisados separadamente, iniciando-se pela insurg
ência de Fabiana Maria Vieira, condenada por tráfico de drogas e organização criminosa
, e depois
pela
irresignação de
Jacqueline da Costa Machado, sentenciada por integrar organização criminosa.
E,
na sequência
, os
apelos

das pessoas
condenad
as
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Extrai-se
do
r
elatório do
i
nquérito
p
olicial (
ID
s

132619228
, p. 87
-
94;

132619229
, p. 1
-
6)
, que as investigações se iniciaram após o deferimento
da representação
de interceptação telefônica
nos autos
do processo n.
180227 (ID
132619259
, p. 19
-
24)
, cuja
s
escutas

duraram
de
27 de novembro de 2016 até o dia 11 de dezembro de 2016
, resultando no
r
elatório
t
écnico
f
inal
n
.
01/2017 – NI/PVA/PJC Operação “Atalaia II – PVA”
(
ID
s

132619259
, p. 25
-
100;
132619260
, p. 1
-
70
).

Ao se analisar o
r
elatório
t
écnico
f
inal, constata-se que havia dois grupos distintos
:

o
primeiro
,
envolvido com a organização criminosa “Comando Vermelho”, composto por Hélio Cândido Fernandes, sua
mulher
Fabiana Maria Vieira, Jacqueline da Costa Machado,
Ednamara
Silva Queiroz e Evelyn
Kaline
Moraes Lacerda.

E o
segundo
,

cujos
integrantes

se
reuni
ram

em
associação para execução do delito de tráfico de drogas,
composto por
Elder Caetano dos Santos, sua
mulher
Vanessa Bezerra Lemos, Edilene Caetano dos Santos (irmã de Elder
Caetano
),
Cle
i
dina
Rodrigues da Silva, Paulo Sérgio dos Santos Nogueira,
Adielson
Almeida Bonfim e Alessandro Matos Menezes.

F
oram inquiridas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
d
elegada de
p
olícia Anamaria Machado Costa e a investigadora
de polícia
Naira Elis Baldissera,
esta,
responsável

por analisa
r as interceptações telefônicas.
A
mbas as testemunhas, quando
foram ouvidas,
em juízo, foram uníssonas ao
apresentar

a mesma versão, cujos depoimentos são imprescindíveis como prova em comum para elucidar os crimes
pelos quais os apelantes foram condenados.

As
duas agentes públicas
r
elataram que, d
e início,

os
alvos principais
da interceptação telefônica era
Hélio
Cândido
, vulgo “Gordinho” e Elder
Caetano
, vulgo “Maninho”
, os quais utilizavam o mesmo terminal telefônico, revezando por horários, de dentro da
c
adeia
p
ública de Primavera do Leste/MT.

Disseram que d
o resultado das interceptações telefônica,

foi possível constatar que Hélio
Cândido
era membro da facção criminosa “Comando Vermelho” e
comprava
entorpecentes
de seus

“
padrinhos
”
nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.

V
erificaram
que, na época das interceptações, Hélio
Cândido
e Fabiana
Maria
eram casados, e a
sua
ex-
mulher

era
responsável por comandar o tráfico de drogas de fora da cadeia a mando do
ex-
marido
, que estava preso
.
P
ercebe
ram
que o casal Hélio
Cândido
e Fabiana

Maria
utilizava

as
meninas
Ednamara
, Evelyn e Jacqueline, para buscarem os entorpecentes encomendados.

A
purar
am

que
Ednamara
, vulgo “Mimi” foi presa transportando 500 gramas (meio quilo) de
pasta
-
base de cocaína

de
Hélio
Cândido
e Fabiana
Maria
, no dia 2 de dezembro de 2016. Es
s
a droga foi buscada em Cuiabá e ficou
c
laro que pertencia
a
Hélio
Cândido
, pois
este
dizia para tomar cuidado com a balança no momento da pesagem.

Hélio
Cândido
e Fabiana
Maria
ficaram preocupados com a prisão de “Mimi” e
existem

vários
áudios
do casal
conversando sobre isso.
Por
conta da prisão da “Mimi”,
os dois
decidi
ram
mandar Jacqueline

buscar mais entorpecentes a fim de abater a dívida contraída pela droga anteriormente apreendida.

Jacqueline, vulgo “Marrenta” também foi presa com droga do casal,
consistente em
630g (seiscentos e trinta gramas)
de pasta
-
base de cocaína
, no dia 5 de dezembro de 2016
, vindo de Rondonópolis/MT
.

A
firmaram

que
tiveram êxito em prender em flagrante as duas meninas, o
que
possibilitou confirmar,
por meio
das escutas, que as drogas apreendidas pertenciam ao casal Hélio
Cândido
e Fabiana
Maria
.

Souberam

que Jacqueline

era
“
afilhada
”

de uma

pessoa apelidada de
“Bibi”, dentro do “Comando Vermelho”. E que Jacqueline era responsável por
“
batizar
”
novos membros da referida facção criminosa no
M
unicípio de Poxoréu/MT.

Por
meio dos áudios interceptados,
tiveram conhecimento
que Hélio
Cândido
, Fabiana
Maria
,
Edinamara
, Evelyn e Jacqueline
tinham
ligação com o “Comando Vermelho”
,
agindo
Fabiana
Maria
como “prima fiel”.

No
que
diz respeito

a
Elder
Caetano
–
que
revezava o
uso do
celular com o Hélio
Cândido
– as testemunhas
narraram que foram
feitas
duas prisões em flagrante de membros do seu grupo,
em decorrência
da interceptação telefônica.

Detalharam que
foram
apreendido
s
quinze quilos de maconha e um quilo de cloridrato de cocaína com
Walliston
e Sandro, no dia 8 de dezembro de 2016,
cujos entorpecentes, segundo os áudios,
pertenciam ao Elder
Caetano
e ao
Adielson
.

P
osteriormente, foi preso Robson ao arremessar para dentro da cadeia pública de Primavera do Leste, uma porção de maconha,
tendo sido
constatado por meio dos áudios que
a
droga

fora
encomendada por Elder
Caetano
.

Em relação às funções de cada membro dentro da associação para o tráfico,
as testemunhas
e
sclareceram que a Vanessa era
mulher

de
Elder

Caetano
e sua
“
mão direita
”
,
pois
cuidava de toda a parte administrativa e financeira do tráfico de drogas do
ex-
marido
, em Paranatinga
e
Primavera do Leste
.
Elder
Caetano contava, também,
com o apoio
de

Walliston
na comercialização do
s
entorpecent
e
s
.

Disseram que o Paulo Sérgio e o Alessandro eram traficantes
de
Elder
Caetano
, em Paranatinga
;
bem como que
Edilene Caetano, irmã
de
Elder
Caetano
,
e
ra
responsável por distribuir os entorpecentes de seu irmão nas “bocas de fumo”.

Afirmaram
, por fim,
que a
Cleidina

tinha
uma “biqueira” em Paranatinga e abastecia seu ponto com as drogas fornecidas por Elder
Caetano
.

Feita tais considerações, a respeito das versões apresentadas pela delegada de polícia e pela
investigadora de polícia
,

analista responsável pela interceptação telefônica, pass
a-se
à análise das
teses recursais.

Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa e tráfico de drogas formulado por Fabiana Maria Vieira

A
materialidade do
s
crime
s

descritos na peça acusatória
está demonstrada nos seguintes documentos: cópias dos autos de Inquérito
Policial n. 419/2016 e 421/2016 (ID

132619227
, p. 30
-
94
)
;
r
elatório
p
olicial n. 01/2017 – NI/PVA/PJC e
“
Operação Atalaia II
-
PVA
”
(
ID
s

132619259
, p. 25
-
100;
132619260
, p. 1
-
70
);
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Como se sabe

o crime de
organização criminosa
constitui-se

d
a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais,
devidamente
estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.

Ademais, o
conceito adotado pela Lei n. 12.850/2013 prevê em seu art. 1.º, § 1.º, que
“considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Além disso, o tipo penal incriminador prevê as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar). E ainda, deve ser destacado que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de pessoas com essa finalidade, exigindo também estabilidade e durabilidade para se configurar.

Fabiana Maria
foi
condenada pelo delito de integrar organização criminosa agravado por quem exerce o comando (art. 2º, §3º da Lei n. 12.850/13) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Fabiana Maria se insurgiu contra a
sua condenação
, alegando que
somente
cometeu os crimes,
porque

“obedecia às ordens do seu ex-companheiro, em razão do medo do que poderia acontecer com seus filhos”
,

e que
“sequer tinha conhe
cimento do fato de que Hélio faz
ia parte de uma organização criminosa”
, postulando
a

sua absolvição pela coação moral irresistível (art. 22 do Código Penal), nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, em caso de ser mantida a
sua
condenação,
a
aplica
ção

da
atenuante da confissão.

Durante seu interrogatório em juízo, Fabiana Maria afirmou que
apenas obedecia às ordens de seu ex-marido, Hélio
Cândido
, pois tinha medo das ameaças que este perpetrava contra
os
filhos

dela
. Confessou, ainda,

Fabiana Maria
,
o tráfico de drogas
pelo qual
foi presa em flagrante com Evelyn
Kaline
, porém negou conhecer Jacqueline.

Ao ser questionada, Fabiana Maria disse que não tinha conhecimento que
Hélio Cândido

fosse
integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”. Acrescentou, outrossim, que apenas ligava para seu ex-
marido
e repassava as informações que lhe
eram
ordenadas
por ele
, sem saber que
tinham
rela
ção

com o
tráfico de drogas.

A
pesar de Hélio Cândido, quando
foi
ouvido em juízo, ter afirmado que ameaçava sua ex-
mulher
, extrai-se do
r
elatório
p
olicial n. 01/2017 – NI/PVA/PJC “Operação Atalaia II – PVA” que o casal manteve contato, durante
o período de quinze dias interceptados, por diversas vezes, sem constar registrado qualquer ameaça proferida
por aquele contra esta
.

Sendo a
ssim, em que pese Fabiana Maria asseverar que foi coagida a atender as ordens de seu
ex-
marido Hélio Cândido, restou evidente que
ela

se associou com outros integrantes com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, estabelecendo laços para a consolidação e o sucesso de um esquema criminoso de venda de entorpecentes, conforme se constata
dos
trechos do relatório policial
– separados, neste voto, por ordem cronológica
–
, oriundo das degravações das interceptações telefônicas realizadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, devid
amente autorizadas
judicialmente.

O primeiro contato interceptado
de Fabiana Maria
ocorreu em 27 de novembro de 2016, às 19h42, quando Hélio
Cândido
explica
a ex-mulher
como ocorre os atos de “disciplina” protagonizados pela facção criminosa:

Na sequência, Hélio Cândido conta à Fabiana Maria que pediu droga fiado ao seu
“
padrinho
”
no “Comando Vermelho”, cuja conversa foi interceptada em 27 de novembro de 2016, às 23h15
:

O próximo diálogo é importante, pois foi interceptado em 28 de novembro de 2016, às 15h00, e nele consta a conversa entre Fabiana Maria e Hélio Cândido que resultou na prisão de
Ednamara
Silva Queiroz em 2 de dezembro de 2016
,
conforme demonstra a cópia dos autos do I
nquérito
P
olicial n.

419/2016
de ID
132619227
, p. 30
-
67
,
evidenciando
, portanto, que a droga apreendida, de fato, pertencia ao casal
:

No dia
1
º
de dezembro de 2016, às 14h36, Hélio
Cândido
e Fabiana
Maria
conversam,
quando

o primeiro pede para a segunda
instruir a “Mimi” para conferir o peso da droga ao buscar com seu fornecedor
:

A prisão de
Ednamara
, vulgo “Mimi”, ocorreu no dia 2 de dezembro de 2016, por volta das 21h55, conforme boletim de ocorrência (ID
132619227
, p. 44
-
45
). Em virtude disso, Fabiana
Maria
liga para Hélio
Cândido
em torno de 21h57, e
o
comunica
acerca da
prisão da “mula” do casal
:

Após ter
sido apreendido
em torno de 500 (quinhentas) gramas de
pasta
-
base de cocaína
com a prisão de
Ednamara
, o casal tenta recuperar o prejuízo e e
ncomenda nova remessa de drogas. Contudo,
a “mula”
do casal
Jacqueline
também
é
presa em 5 de dezembro de 2016, transportando 630 (seiscentos e trinta) gramas de
pasta
-
base de cocaína
,
conforme cópia I
nquérito
P
olicial n.
421/2016 (ID
132619227
, p. 68
-
94).

No
dia 6 de dezembro de 2016, Fabiana Maria e Hélio Cândido conversam sobre o prejuízo das duas remessas de drogas apreendidas, momento em que Hélio
Cândido
afirma que conversará com seu
“
padrinho
”
dentro do “Comando Vermelho” a fim de dividirem o prejuízo, evidenciando, assim, que
Fabiana Maria
tinha conhecimento sobre o envolvimento de seu
ex-
marido com a facção criminosa
:

Como
é
sabido,
a organização criminosa, é a associação de quatro ou mais pessoas que se estruturam ordenadamente, dividindo suas tarefas, com estabilidade e permanência – elementares implícitas do tipo –, ainda que de maneira informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima cominada seja superior a quatro anos ou que tenham caráter transnacional, independentemente da pena cominada, conforme previsão do já citado art. 1º, § 1º da Lei n. 12.850/13.

N
esse contexto, é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus permanente e estável do alegado agrupamento, circunstâncias
, essas,
que, no presente caso, restaram demonstradas pelos contínuos contatos existentes entre os integrantes do grupo criminoso que foi desbaratado, pelo período de 15 (quinze) dias, ficando muito claro pelo
modus
operandi
empregado que Fabiana Maria e seu
ex-
marido Hélio Cândido, agiam de modo reiterado visando a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse particular, os relatos da
d
elegada de
polícia

Anamaria Machado Costa
e
investigadora d
e
polícia

Naira Elis Baldissera
, que participaram das operações investigativas ao longo dos 15 (quinze) dias de interceptação telefônica, confirmam todos os diálogos
de Fabiana Maria
e dos demais integrantes do aludido grupo criminoso
(
Ednamara
Silva Queiroz, Evelyn
Kaline
Moraes Lacerda e Jacqueline da Costa Machado)
.

Sendo assim,
resta evidente que Fabiana Maria se comportava como simpatizante à facção criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que ficou demonstrado que ela aceitava seu
ex-
marido Hélio Cândido como membro da organização criminosa e até sabia quem
era

o “
padrinho
”
dele
.

Além disso, revelou-se pelos áudios que Fabiana Maria negociava a droga fornecida pe
la organização criminosa ao seu
ex-
marido
, o que evidencia que
ela
tirava proveito des
s
e acesso aos entorpecentes.

C
omo
Fabiana Maria
gerenciava o tráfico de drogas para seu
ex-m
arido de fora da cadeia pública e determinava quem de suas subordinadas
–
Ednamara
, Evelyn e Jacqueline
–
buscaria os entorpecentes,
por
estes detalhes
, fica
de
monstrado
que
aquela
exercia comando
na organização
,
circunstância
, essa
,

reconhecida na
sentença
condenatória
motivo pelo qual foi corretamente
aplicado
à
Fabiana Maria

a
disposição contida
no
§
3º da Lei n. 12.850/2013.

Dessa forma,
das provas colacionadas
nestes
autos não remanesce qualquer questionamento quanto ao
animus
associativo existente entre Fabiana Maria e os demais sentenciados, entendido
com
o fim específico de praticar crimes, como o tráfico de drogas, mediante organização permanente, estável e com caráter
duradouro, de modo que a sua condenação pelo crime descrito no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013 deve ser mantida.

No mesmo sentido as provas produzidas indicam que os entorpecentes apreendidos com
Ednamara
, vulgo “Mimi” e com Jacqueline, vulgo “Marrenta”, pertenciam, na verdade, à Fabiana Maria e ao seu
ex-
marido Hélio Cândido, os quais
tinha a intenção
de vendê-las, devendo
, por esse motivo,
ser mantida a
c
ondenação
da sexta apelante
também por tráfico de drogas.

No
que
alude
ao pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão, constata-se que Fabiana Maria apenas confessou o tráfico de drogas
pelo qual foi
presa em flagrante com Evelyn
Kaline
Moraes Lacerda, cuja prisão não está relacionada aos fatos em apuração na presente ação penal.

Essa confissão, em verdade, está relacionada à condenação por tráfico de drogas, nos autos da

A
ção
P
enal de código 183292, da
qual se originou o
Processo E
xecutivo de
P
ena n. 2000119-48.2020.8.11.0064.

Ademais disso,
Fabiana Maria declarou
que não conhecia Jacqueline e negou ter conhecimento de que seu
ex-
marido Hélio Cândido fosse integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Logo, não
pode ser
reconhec
ida
a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, quando o
acusado
não admite ser o autor do crime em apuração, mormente se o magistrado não utilizou das suas declarações para embasar o édito condenatório.

Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa formulado por Jacqueline da Costa Machado

A
materialidade do crime
de organização criminosa
reconhecido
na sentença está demonstrada no
seguinte
documento
:
r
elatório
p
o
licial n. 01/2017 – NI/PVA/PJC

“
Operação Atalaia II – PVA
”
(ID
132619259
, p. 25
-
100;
132619260
,
p. 1
-
70
); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Jacqueline da Costa Machado
foi condenada pelo delito de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13),
à
pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Jacqueline
se
insurgiu contra a sentença
condenatória
, alegando que
“ao analisar as condutas descritas no tipo penal imputado e a narrativa dos policiais ouvidos quanto ao suposto envolvimento da apelante no delito, resta claro que são informações baseadas apenas nas conversas obtidas através das interceptações telefônicas, sendo certo que, em nenhum momento, foi possível constatar a efetiva materialização do crime ou o envolvimento da recorrente”
, pos
tulando
a
sua absolvição em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V
II, do Código de Processo Pena
l.

Durante
seu interrogatório em juízo,
Jacqueline negou a prática
delitiva
, afirmando que não conhece os demais envolvidos, nem integrava organização criminosa.

Registre-se, por importante, que se extrai do
r
elatório
p
olicial n. 01/2017 – NI/PVA/PJC “Operação Atalaia II – PVA”
que
Jacqueline é mencionada como “irmã” da facção criminosa “Comando Vermelho”
;
e, após ter sido efetuada
a

sua
prisão, Fabiana
Maria
pede para que
a
retirem do grupo de
Whatsapp
da organização criminosa.

Em
que pese Jacqueline asseverar que não há provas suficientes para
a
sua condenação, denota-se que restou evidente que
ela
se associou com outros integrantes com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, estabelecendo laços para a consolidação e o sucesso de um esquema criminoso de venda de entorpecentes, conforme se constata
dos
trechos do relatório policial – separados, neste voto, por ordem cronológica
–
, oriundo das degravações das interceptações
telefônicas realizadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, devidamente autorizadas judicialmente.

Jacqueline foi presa em 5 de dezembro de 2016
, por volta das 23h30
, transportando 630 (seiscentos e trinta) gramas de
pasta
-
base de cocaína
, conforme cópia dos autos do
I
nquérito
P
olicial n.
421/2016 (ID
132619227
, p. 68/94)
.
A partir daí, logo após a
sua
prisão, no dia 6 de dezembro de 2016, às 0
0h30, Fabiana
Maria
conta à Bianca
sobre a prisão
da
quela
,
o que fez com se preocupassem em tirá-la dos grupos de
WhatsApp
:

A
inda no dia 6 de dezembro de 2016, em torno de 00h47, Evelyn
Kaline
, vulgo “Loira”
,
solicita ao interlocutor
apelidado de
“Biel” para retir
ar
a
“
irmã
”
Jacqueline, vulg
armente conhecida como
“Marrenta”, do grupo da organização criminosa
:

No mesmo
dia 6 de dezembro de 2016, às 11h25, Hélio Cândido contata o fornecedor do entorpecente apreendido com Jacqueline e menciona que
ela
se trata de
“
irmã
”
da organização criminosa
:

Não é demais repetir que a
organização criminosa, é a associação de quatro ou mais pessoas que se estruturam ordenadamente, dividindo suas tarefas, com estabilidade e permanência – elementares implícitas do tipo –, ainda que de maneira informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima cominada seja superior a
quatro anos ou que tenham caráter transnacional, independentemente da pena cominada, conforme previsão do já citado art. 1º, § 1º da Lei n. 12.850/13.

N
esse contexto, é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus permanente e estável do alegado agrupamento, circunstâncias que, no presente caso, restaram demonstradas, à saciedade, pelos contínuos contatos existentes entre os integrantes do grupo criminoso que foi desbaratado, pelo período de 15 (quinze) dias, ficando claro pelo
modus operandi
empregado que Jacqueline
a
gia de modo reiterado visando a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse particular, os relatos da
d
elegada de
p
olícia
Anamaria Machado Costa
e da
investigadora de polícia

Naira Elis Baldissera
, que participaram das operações investigativas ao longo dos 15 (quinze) dias de interceptação telefônica, confirmam todos os diálogos
de Jacqueline
e dos demais integrantes do aludido grupo criminoso (
Ednamara
Silva Queiroz, Evelyn
Kaline
Moraes Lacerda, Hélio Cândido de Fernandes e Fabiana Maria Vieira).

Diante do que foi exposto,
resta evidente que Jacqueline integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que, após sua prisão, os áudios interceptados demonstram a preocupação em retirá-la do grupo de
WhatsApp
da facção criminosa
, tendo sido
mencionad
o
por Hélio Cândido que se tratava de
“
irmã
”
do grupo.

Além do mais, revelou-se pelos áudios que
Jacqueline

estava colaborando com o transporte do
s
entorpecentes para o grupo de Fabiana Maria e Hélio Cândido.

Dessa forma,
das provas colacionadas nestes autos não remanesce qualquer questionamento quanto ao
animus
associativo existente entre
Jacqueline
e os demais sentenciados, entendido com o fim específico de praticar crimes, como o tráfico de drogas, mediante organização permanente, estável e com caráter
duradouro, de modo que a sua condenação pelo crime descrito no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013 deve ser mantida.

Dos pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, formulados por
Elder Caetano dos Santos, Vanessa Bezerra Lemos, Edilene Caetano dos Santos,
Cledina
Rodrigues da Silva e

Adielson
Almeida Bonfim.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
está demonstrada no seguinte documento
:
r
elatório
po
licial n. 01/2017 – NI/PVA/PJC e
“
Operação Atalaia II – PVA
”
(ID
132619259
, p. 25
-
100;
132619260
, p. 1
-
70
); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito
de

Elder Caetano, Vanessa, Edilene Caetano,
Cledina

e

Adielson

terem negado a prática da efetiva associação e do comércio malsão, ao argumento de não haver provas suficientes para a condenação
dos cinco
, devendo ser absolvidos em observância ao
aforismo

in dubio pro reo
, não restam dúvidas que a
s
suas
afirmaç
ões
ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a atuação do
quinteto
na empreitada criminosa em apuração restou comprovada pelos diálogos existentes entre eles, captados por meio da interceptação telefônica, que foram confirmados pelas palavras coerentes e concatenadas das policiais civis condutores da investigação.

R
egistre-se, por importante, que somente não ficou comprovado a atuação de Alessandro de Mato Menezes na associação criminosa e no comércio malsão, devendo
, pois,
o oitavo
apelante
ser absolvido das acusações
, conforme adiante se verá
.

Consoante já foi asseverado, a
pós o monitoramento do grupo e
da
interceptação telefônica, constatou-se a existência de uma associação criminosa destinada ao comércio de drogas na
s cidades de Primavera do Leste e
Paranatinga,
liderada
por
Elder Caetano, que se mostrava líder e peça importante no fornecimento de entorpecentes
,

composta por
sua
ex-
mulher
Vanessa e
a
irmã
dele
Edilene Caetano,
que
cuidavam da distribuição e do

setor

financeiro
do comércio malsão
;

de

Adielson
,
que aparece como
sócio
e fornecedor

de
Elder
Caetano
; e de
Cle
i
dina
que figura
como dona de “b
iqueira
” que revendia os entorpecentes fornecidos
pelo quinto apelante
na cidade de Paranatinga,
ficando comprovado
, portanto,
o vínculo estável e permanente entre o citado
líder e os corréus, com exceção de Alessandro Matos Menezes.

P
ara a configuração do delito de associação é indispensável: a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se,estãodemonstradas, motivo pelo qual a condenação
de

Elder Caetano, Vanessa, Edilene Caetano,
Cle
i
dina

e

Adielson

pelo crime descrito no art. 35
,
caput
da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

A
inda sobre o tema, impende

registrar quepara configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,eis quea posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,conforme pode ser visto noEnunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

D
urante o seu interrogatório
em juízo,
Elder Caetano assumiu que usava o celular dentro da cadeia pública, e que dividia o aparelho com o Hélio Cândido, porém negou seu envolvimento com associação e tráfico de drogas.
O quinto apelante a
crescentou, outrossim, que Alessandro
Matos
era usuário e
mandou mensagem querendo adquirir entorpecentes para consumir, mas, como estava preso, disse que não tinha e tentaria achar alguém que vendesse
para
o oitavo apelante
.

Por
sua vez
, ao ser interrogada em juízo, Vanessa
permaneceu em silêncio;
enquanto

Edilene Caetano,
Cle
i
dina
e
Adielson
negaram
a prática delitiva.

Consigne
-se
,
mais uma vez,
que as interceptações telefônicas duraram entre 27 de novembro de 2016 e 11 de dezembro de 2016, sem prorrogação; e que Elder Caetano utilizava o mesmo terminal telefônico de Hélio Cândido, revezando por horários, de dentro da
c
adeia
p
ública de Primavera do Leste.

No dia 28 de novembro de 2016, às 15h22min, consta conversa de Elder Caetano com um fornecedor,
quando

negociam
em torno de 10 (dez) quilos de entorpecentes, demonstrando, assim, que
o quinto
apelante
costumava
adquirir grande quantidade de entorpecentes
:

Em
29 de novembro de 2016, às 11h50, foi interceptada uma conversa entre Elder
Caetano
e sua
mulher
, Vanessa,
quando

aquele
pede para
esta
cobrar o pessoal, mencionando
o nome de

Cle
i
dina
. Nes
s
e trecho
da gravação
, é possível constatar que, de fato, Vanessa

auxiliava o
ex-
marido no
setor
financeir
o da associação para o tráfico
:

Após pedir para sua
ex-
mulher
Vanessa cobrar o pessoal, Elder Caetano aproveita para encomendar mais uma remessa de entorpecentes e pede para que sua “mula” confira a pesagem na frente do fornecedor, cuja interceptação ocorreu em 29 de novembro de 2016, às 12h10
:

Depois disso, foi interceptada uma conversa entre Elder Caetano e o
Walliston
, vulgo “Macarrão”, seu auxiliar na distribuição de drogas nas cidades de Pr
imavera do Leste e Paranatinga,
tendo
a
conversa
sido
gravada no dia 29 de novembro de 2016, às 14h40
:

No
dia 9 de dezembro de 2016,
Walliston
, vulgo “Macarrão”, é preso em flagrante transportando 15 (quinze) quilos de maconha pertencentes
a
Elder
Caetano
e
Adielson
, conforme
consta no
I
nquérito
P
olicial n.

424/2016 (ID
132619228
, p. 2
-
43)
.

Ademais, no dia 1º de dezembro de 2016, às 11h38, é interceptada a primeira conversa entre Elder Caetano e
Cle
i
dina
,
data na qual

aquele
pede para

esta

levar o dinheiro auferido com a venda das substâncias para Vanessa
.

E
, ao final,
a quarta apelante
pede para que seja fornecido mais entorpecentes para ela, pois possui muitos clientes em Paranatinga
:

No
dia 1º de dezembro de 2016, às 12h59, Elder Caetano telefona à sua
ex-
mulher
Vanessa e explica que ela deverá levar mil reais de entorpecentes para Lúcia – amiga da
Cle
i
dina
, relativo à encomenda mencionada anteriormente, o que equivale à cinquenta gramas. Na mesma conversa, denota-se que Vanessa
está disposta a cobrar uma dívida para
o quinto apelante
, evidenciando que auxiliava o
ex-
marido de fora da cadeia pública
:

Em mais uma conversa, datada em 2 de dezembro de 2016, às 11h02, verifica-se que Elder Caetano conversa com sua
ex-
mulher
Vanessa, pedindo para
cobrar
Cle
i
dina
; bem como transmitindo mais instruções a respeito da gerência dos entorpecentes
:

Em

data de
2 de dezembro de 2016, às 11h22, Elder Caetano entra em contato com
Cle
i
dina
e pede para ter cautela na venda dos entorpecentes, pois, ao que tudo indicava, haveria operação na cidade
,
ambos ainda negociaram mais venda de entorpecentes
:

Em 5 de dezembro de 2016, às 12h09, Elder Caetano pede à Vanessa para somar a quantidade de entorpecente que sobrou disponível para venda
,
ao tempo em que
segunda apelante
pede a Edilene
para
auxili
á-la
na contagem, comprovando a atuação da irmã do
quinto apelante
:

Na s próxima s conversa s interceptada s
em 5 de dezembro de 2016, é possível perceber que na ausência da
ex-
mulher
Vanessa
– que estava em Primavera do Leste
–
quem assumia o gerenciamento das atividades era Edilene Caetano, tudo sob às instruções de Elder Caetano
:

E, mais uma vez, Elder Caetano fornece entorpecentes para
Cle
i
dina
, porém, desta vez, pede para Edilene Caetano entregar para sua cliente, o que
corrobora o fato de
os irmãos
de sangue
estarem associados na traficância das substâncias ilícitas
:

No dia
6 de dezembro, às 14h36, foi interceptado a conversa entre
Adielson
e Elder Caetano, oportunidade em que comercializam entorpecentes entre si, disfarçando ao chamarem a droga de “porco”. Nes
s
a conversa, fica claro que
Adielson
oferece 5 (cinco) quilos de maconha
a
Elder Caetano, por R$2.000,00 (dois mil reais) de entrada e R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a prazo
:

N
o
próxim
o

diálogo
, interceptad
o
em 7 de dezembro de 2016, às 8h42, Elder Caetano e Vanessa conversam escancaradamente sobre o comércio dos entorpecentes, mencionando
as
espécies de narcóticos a serem encomendados (maconha, cocaína e pasta
-
base)
:

Ressalte-se,
por oportuno, que
Walliston
, vulgo “Macarrão” e Sandro foram presos em flagrante transportando os entorpecentes de Elder Caetano e
Adielson
, no dia 9 de dezembro de 2016. As próximas interceptações demonstram os diálogos que antecederam a prisão deles.

No dia 7 de dezembro de 2016, às 11h09, Elder Caetano conversa com “Macarrão” para este alugar uma moto e ir até Rondonópolis buscar o entorpecente adquirido de
Adielson
:

Logo
em seguida
, às 12h13, no dia 7 de dezembro de 2016, “Macarrão” comunica
a
Elder Caetano que conseguiu a motocicleta e o proprietário do veículo iria acompanhá-lo até a cidade de Rondonópolis, pois ele saberia como trafegar pelo desvio que não passaria pelo posto da Polícia Rodoviária Federal
:

A última conversa antes da prisão do “Macarrão”, foi em 7 de dezembro de 2016, às 21h29, neste diálogo interceptado, ficou demonstrado que Elder Caetano conseguiu uma encomenda de cocaína e pede para seu subordinado trazer junto com a maconha encomendada de
Adielson
.

Em
decorrência

desta
última conversa, foi que as forças policiais conseguiram prender em flagrante
Walliston
e Sandro, no dia 9 de dezembro de 2016, no desvio da
“
Toca do Jacaré
”
, conforme boletim de ocorrência e cópia do
inquérito policial, evidenciando, portanto, que os entorpecentes pertenciam ao Elder Caetano e seu grupo
:

Ao final da sequência cronológica das conversas interceptadas, merece destaque o levantamento das contas
realizado
por Vanessa ao seu
ex-
marido Elder Caetano,
que
estava receoso de ser transferido para o complexo penitenciário da Mata Grande, em Rondonópolis
:

Desse modo, por meio do
r
elatório
p
olicial n. 01/2017 – NI/PVA/PJC e
“
Operação Atalaia II – PVA
”
e das declarações prestadas, em juízo,
pela delegada de polícia e investigadora
de polícia
responsáveis pela operação, resta evidente a conduta de cada associado ao grupo criminoso, demonstrando o claro envolvimento
de
Elder Caetano, Vanessa, Edilene Caetano,
Cle
i
dina
e
Adielson
na traficância
, porquanto
há comprovação de que
os cinco
negociavam a venda dos entorpecentes entre si e com terceiros com estabilidade e permanência, sendo certo, a relação de confiança existente entre todos os envolvidos.

Deveras, tanto a prova testemunhal como as interceptações telefônicas demonstram o
animus
associativo e divisão de tarefas entre os referidos apelantes e demais sentenciados, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas na cidade de Primavera do Leste e região, não remanescendodúvida queos apelantes praticaram o crime de associação
e
a prática do tráfico de drogas, porque a negativa de autoria deles não ostenta força suficiente para rechaçar asdemais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que
pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
.
Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].
(
TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
03
.
2021
e p
ublicadono DJE
de
26
.
03
.
2021)
Destacamos

Do
s
pedido
s
de absolvição
do crime de

tráfico de drogas

e do crime de
associação para o tráfico formulado
s
por Alessandro Matos Menezes

Alessandro Matos Menezes
foi
condenado
pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei
n.
11.343/06) e

associação para o tráfico
(art.
35 da Lei n.
11.343/06),
à
pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 1.2
00 (
mil e duzentos
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Alessandro Matos
se insurgiu contra a sentença
condenatória
, alegando que
não
cometeu os
referidos
crimes,
porqu
e

“
os áudios interceptados quanto ao apelante Alessandro, como destacado na denúncia, demonstram o seu intuito em adquirir a substância entorpecente, mas não exprimem certeza se a aquisição é para consumo próprio ou para o exercício do tráfico de drogas
”

e
“
não há vínculo de estabilidade e permanência entre Alessandro e os demais acusados com o objetivo de realizar o tráfico de drogas”
,
postulando,
destarte
,
a
sua absolvição
por ausência de lastro probatório mínimo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Durante seu interrogatório em juízo,
Alessandro afirmou que é usuário de entorpecentes. Acrescentou,
ainda
, que ligou para o Elder Caetano, pois sabia que
este
já vende
ra
drogas e queria saber se teria alguém para indicar a fim de adquirir os entorpecentes
para
o
consumo
daquele
.

Conquanto a
delegada de polícia e a investigadora
de polícia
responsável pela análise das interceptações telefônicas apontarem, em juízo, que Alessandro

s
eria mais
um traficante de Elder Caetano, tais afirmações
, entretanto,
não se comprovaram com as provas produzidas.

Isso porque, q
uando se analisa todo o relatório das interceptações telefônicas, verifica-se que houve apenas um contato entre Alessandro e Elder Caetano, ao longo dos 15 (quinze) dias de interceptações telefônicas
,
cuja
conversa
assim se desenrolou:

“(...) ALESSANDRO - E
ai

parenti
?

Maninho - E
ai
.

ALESSANDRO - Como que, como que
tá
aquele negócio lá tem como
cê
vê,
cê
vê mais um poco pra
nois
lá?

Maninho – Quem
tá
na linha? (...) Eu vô liga num povo lá pra
vê

comé
que tá lá, acho que se tive eu a
cho que tem um cinquenta de um
lá pô
mais
eu não sei de qual que é dela lá porque foi de duas qualidades, entendeu?

Alessandro - Ah, mas se for ruim deixa quieto
tá
.

Maninho -
Ahãm
, não eu tenho que
vê
lá por que a menina falou pra mim que ela era, ela não era sequinha, sequinha, ela era meio úmida (...); Maninho - Ele tá dezoito mil o quilo a
vinti
cinco Mis tá devendo
pur
setecentos e cinquenta.

Alessandro - Mim, eu vô vê cum cara aqui amigo meu aqui, se ele interessa eu vô...

Maninho - Só que a grama dele é
cinqueta
real né, a grama

Alessandro -
Ahãm
.

Maninho – Entendeu?

Alessandro – Entendi.

Maninho - E
ai

cê
ganha dinheiro
co
isso ao pô, porque tem um povo
ai
que eu, que eu vendia ai
qui
se
ocê

quisé
eu até
ingato
, eu pá arruma pra
cê

ingatava

os povo certinho

procê
.

Alessandro - É né mais tem que
pensa
bem
porque
eu não tenho cliente vip né cara.

Maninho - Não, mais
cê
tendo seis
criente

ai
, por exemplo que eu tenho ai na rua
ai
,
cê
tá rico
por que
os caras pega de trezentos quinhentos no final de semana cada uma, o cara fazendo uns seis sete mil no final de semana, cinco mil tá bom.

Alessandro - Ave Maria! Se eu faço, moço, eu
eu

trabaio
.

Maninho - Sabe quem que
os cara
que pega negócio comigo
ai
?

Alessandro - Eu
trabaio
no
sussego
se eu faze
duzentos todo dia
eu já vô, eu já durmo,
disligo
até o celular.

Maninho - Pois é
ai
é o
siguinti
ai tem um, eu tenho. (...).” – Retirado das contrarrazões do Ministério Público ID
157973674
.

Dessa forma, ao se analisar o teor da conversa
por última reproduzida
, não é possível aferir se a intenção de adquirir entorpecentes era para consumo próprio ou para revendê-las
,
percebe
ndo
-se
, outrossim,
que Elder Caetano tenta convencer o Alessandro a iniciar na traficância, afirmando que teria alguns clientes para indicar, contudo, não se
extrai
uma concordância do
oitavo apelante
.
Além
do mais
, nas outras conversas interceptadas de Elder Caetano, principalmente, com sua
ex-
mulher
Vanessa ou com “Macarrão”, o
nome de
Alessandro sequer é mencionado.

Se
não bastasse isso, quando Elder Caetano solicita à sua
ex-
mulher
Vanessa para
levantar
as contas da traficância praticada pelo grupo, percebe-se que a dívida de Alessandro está anotada em R$100,00 (cem reais),
valor bem
abaixo dos demais listados

que
são
envolvidos com a traficância do grupo
:

É de trivial sabença que, no
processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que ta
l preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassificar a conduta
de Ale
ssandro de Matos
para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
,
até
porque
ele afirmou, quando foi interrogado, a sua condição de usuário.

Por consequência, tendo em vista a desclassificação da conduta atribuída a
o oitavo apelante
para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06,
o que afasta o
marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída
, e
obriga a
remessa do processo ao
j
uizado
c
riminal que possui competência para análise e julgamento de crimes desse jaez,
retornando, por conseguinte o última marco interruptivo prescricional à
data d
o
recebimento da denúncia [
16
de
maio
de 201
8
],
é imperioso reconhecer a
extinção da punibilidade
de Alessandro

pelo
referido fato criminoso
, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do
lapso temporal
de
mais de

5
(
cinco
) anos,
superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto para o aludido crime,
consoante análise conjugada dos art. 109 c/c art. 117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual deve ser extinta a sua punibilidade
do oitavo apelante
pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal.

Do mesmo modo
, não há provas capazes de demonstrar que o Alessandro comercializava entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade com o grupo anteriormente mencionado, pois as policiais civis apenas descreveram que
o oitavo apelante
se
tratava de traficante subordinado
a
Elder Caetano
.

P
orém
,
como visto linhas volvidas, as
interceptações telefônicas não demonstraram isso, não havendo

qualquer informação concreta acerca da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para a prática do crime de tráfico de entorpecentes
por parte do oitavo apelante
.

Por conseguinte, os elementos probantes produzidos na instrução processual não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória
contra Alessandro
pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é
sabença geral
, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo.

D
o pleito de diminuição da pena de multa
, formulado por Edilene Caetano dos Santos,

Cleidina
Rodrigues da Silva e Vanessa Bezerra Lemos

Edilene Caetano dos Santos e
Cleidina
Rodrigues da Silva

fo
ram
condenada
s
pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

V
anessa Bezerra Lemos
foi condenada pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

A
pena aplicada
à
Vanessa foi elevada acima do mínimo legal, em virtude da majoração pela
sua
reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Edilene,
Cleidina
e Vanessa se insurgiram
contra a sentença
condenatória
, alegando que
são pessoas hipossuficientes financeiramente, razão pela qual requereram a diminuição da pena de multa.

Como é sabido, a
pena de multa é uma espécie de sanção penal que tem natureza patrimonial (art. 5º, XLVI,
c
, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade.
Outrossim
, impende destacar que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do
s

art
s
. 33
e 35
da Lei n. 11.343/06, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicadaem razão da condição financeira do condena
do. E, em casos
tais, cabe tão somente ao magistrado, ao aplicar apena pecuniária, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

A propósito, e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, também, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo-se o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça nos acórdãos abaixo resumidos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL, COM SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE INAPLICÁVEL – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do
AgRg
no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597270 QO-RG)

“[...]
A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do
acréscimo ou diminuição usado
para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410
)

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)
(N.U 1012896-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
03
.
2023

e
publicado
no DJE
de
28
.
03
.
2023)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO
.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO,
d
ata de
j
ulgamento: 24
.
03
.
2021, Segunda Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 26
.
03
.
2021)
Destacamos

Tendo isso como norte,
impõe-se concluir que o pedido de redução das
penas de multa estabelecidas às

três
apelantes
,
não pode ser acolhido, uma vez que foram fixadas proporcionalmente às
suas
penas privativas de liberdade. Outrossim, o valor unitário das multas foi estipulado na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

D
o pedido de detração da pena
,
formulado por Vanessa Bezerra Lemos

Como dito anteriormente,
Vanessa
foi condenada pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Repita-se que a
pena aplicada à
V
anessa foi elevada acima do mínimo legal, em virtude da majoração
decorrente de sua
reincidência
,
na segunda fase da dosimetria da pena.

Tal como acima foi afirmado
, Vanessa requereu
“a detração do tempo de cumprimento do aprisionamento provisório nos moldes do que estabelece o art. 387, §2º do Código de Processo Penal, e consequente modificação do regime prisional do fechado para o semiaberto”
.

No que diz respeito à realização da detração penal, vê-se que esse pleito

de Vanessa
, da mesma maneira, não pode prosperar, notadamente porque se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento da pena aplicada à
segunda

apelante.

Isso porque, a
alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (Código Penal, art. 42), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto à Vanessa, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu somente do quantitativoda pena
que lhe foi
imposta, mas também do reconhecimento da agravante da reincidência, de modo que eventualdetração do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que, como asseverados linhas volvidas, fica reservada para o juízo das execuções penais, a quem caberá, após a observância
dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

D
o pedido de reconhecimento
e aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei n. 11.343/06
,
formulado por
Cleidina
Rodrigues da Silva

Como mencionado anteriormente,
Cleidina
Rodrigues da Silva
foi condenada pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Consoante afirmado linhas volvidas,
Cleidina
requereu, subsidiariamente, em caso de manutenção da
sua
condenação,
que
fosse

“aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06”
.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Guilherme de Souza Nucci, comentando a Lei 11.343/2006, assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782)

Contudo, na espécie,
as interceptações telefônicas
realizadas
ao longo dos 15 (quinze) dias, demonstraram uma habitualidade por parte
de

Cleidina
na prática delitiva, evidenciando certo grau de dedicação com o comércio malsão, não a qualificando como traficante ocasional, situação, essa, que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Anote-se,
por importante, que as declarações das policiais civis e os áudios interceptados, evidenciaram que
Cleidina
mantinha uma “biqueira” no
M
unicípio de Paranatinga e solicitava novas remessas de entorpecentes recorrentemente
a
Elder Caetano, caracterizando
, assim,

a quarta apelante
como traficante contumaz.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima,
Cleidina

não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

D
o pedido
formulado por
Adielson
Almeida Bonfim
visando obter o direito de recorrer em liberdade

Adielson
Almeida Bonfim
foi condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

A
pena aplicada
Adielson

foi elevada acima do mínimo legal, em virtude da majoração pela
sua
reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Conforme foi
consignado anteriormente
,
Adielson

requereu em suas razões recursais
que
lhe
fosse

“concedido o direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 283 do Código de Processo Penal”
.

Contudo, esse pedido, igualmente, não pode ser deferido, uma vez que se constata destes autos que a prisão preventiva
de
Adielson

foi mantida,
na
sentença condenatória, porque o seu prolator demonstrou – ainda que de forma sucinta –, que permaneciam hígidos os motivos que ensejaram a decretação da
sua
restrição ambulatorial
,
bem como a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas perpetradas
pelo terceiro apelante
, especialmente, da sua reiteração delitiva, consoante se verifica deste trecho ato
condenatório:

“[...] o réu deverá aguardar preso o trânsito em julgado da sentença, uma vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito foi praticado, o que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, de modo que não voltará traficar, e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual [...]”.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso conceder a liberdade provisória a quem, como
Adielson
, respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando na sentença condenatória ficou demonstrado que não houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a privação da sua liberdade, isso sem contar que ele é reincidente e foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, daí por que não se pode cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Deveras
, o
Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à discutida nestes autos, se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDOS. WRIT NÃO PREJUDICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente, após requerimento da Autoridade Policial, teve prisão preventiva decretada em 04/03/2020, e foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo a uma agência lotérica em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como por, em tese, integrar organização criminosa 2. Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus, sobretudo no caso, pois consoante informações obtidas no endereço eletrônico da Corte a quo, já proferida sentença que condenou o Paciente, nos termos da denúncia, às penas de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, vedado o apelo em liberdade. 3.
A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade
da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.
4.
Da análise dos fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória, verifica-se que o encarceramento está devidamente justificado na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a reiteração criminosa do Condenado
, o qual possui maus antecedentes e participa de organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais. 5. O pleito de prisão domiciliar foi indeferido com fundamentação suficiente, porque não se verifica que o Agravante está em risco iminente ou extraordinário em razão da pandemia da Covid-19. Ressaltou o Tribunala quo que o Apenado não comprovou estar inserido no grupo de risco, tampouco a impossibilidade de obter assistência à saúde no Estabelecimento Prisional. 6. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 618.772/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19
.
10
.
2021
e publicado no

DJe
25
.
10
.
2021)

Destacamos

D
o pedido
formulado por Edilene Caetano dos Santos
, objetivando

a
retirada da tornozeleira eletrônica

Edilene Caetano dos Santos
foi condenada pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Na
sentença
condenatória
,
foram fixadas
a Edilene Caetano
as
seguintes
condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto:

“[...] prosseguindo, conforme se verifica acima, a ré foi condenada para cumprir sua pena no regime inicial semiaberto, respectivamente, razão pela qual, por celeridade e economia processual passo a fixar as seguintes condições para ingresso imediato no referido regime:

Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

Uso de tornozeleira eletrônica;

Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

Não sair da comarca sem prévia autorização judicial;

Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês;

Forme-se o respectivo executivo de pena, bem como proceda-se cálculo de liquidação da pena.

Expeça-se alvará de soltura, que deverá ser cumprido após a colocação da tornozeleira eletrônica pelo Sistema Penitenciário, ou, em caso de indisponibilidade, firmação de compromisso de comparecer na cadeia pública para tanto, tão logo seja notificada [...]”.

T
al como pode ser visto acima,

Edilene Caetano
requereu
a retirada do monitoramento por tornozeleira eletrônica como condição para cumprimento de sua reprimenda.
No entanto,
a

tese deduzida
na

segunda
peça recursal
(ID
132619249
, p. 44
-
50)
,
está
preclusa, pois os antigos causídicos
d
e Edilene Caetano já haviam apresentados as razões r
ecursais em favor da
primeira apelante
(ID
132619248
, p. 53
-
62)
.

Todavia, a despeito disso,
n
o que diz respeito à retirada da tornozeleira eletrônica
de Edilene
Caetano
, extrai-se da consulta ao SEEU n. 2000039-13.2021.8.11.0044, na mov. 51, que, no dia 30 de novembro de 2022, foi retirada a
sua
tornozeleira eletrônica, de acordo com
a
decisão
prolatada
pelo
J
uízo
da Comarca de
Paranatinga, razão pela qual resta prejudicado
o
pleito defensivo
da primeira apelante
.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de
Vanessa Bezerra Lemos
,
Edilene Caetano dos Santos
,
Adielson
Almeida Bonfim
,
Cleidina
Rodrigues da Silva
,
Elder Caetano dos Santos
,
Fabiana Maria Vieira
e

Jacqueline da Costa Machado.

De outro
lado
,
dou
parcial
provimento
ao recurso de
Alessandro de Matos Menezes
para absolvê-lo do delito

de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06) e
desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.
11.343/2006) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da referida
Lex
); e reconhecer
, em relação a esse fato criminoso,
a extinção da sua punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do C
ódigo
P
enal
, e art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023